Tribunal: STF
Processo: HC 186129
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rogerio Nunes, em favor de Cyro Rossati Neto e José Alexandre da Silva Ferreira, contra decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC n 577.356/SP.
    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do delito do crime de furto qualificado, porém o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP revogou a prisão preventiva que havia sido decretada, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas para José Alexandre da Silva Ferreira, e de prisão domiciliar para Cyro Rossati Neto.
    Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito no TJSP, assim como requereu medida cautelar inominada postulando, a concessão de efeito suspensivo ao referido recurso. 
    A relatora, em caráter liminar, concedeu efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito e suspendeu a decisão de primeiro grau.
    A ordem foi concedida nos termos a seguir transcrito: 
    “Logo, seja para a garantia da ordem pública, seja para assegurar a aplicação da lei penal e a viabilidade da persecução criminal, a decretação da segregação cautelar postulada é medida que se impõe, vislumbrados que estão, pois, o fumus boni juris e o periculum in mora, do que é possível deduzir a inocuidade de cautelares pessoais adotadas e o risco que a liberdade dos acusados representa à sociedade e a eles mesmos. Por conseguinte, atribuo efeito ativo à presente cautelar e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para o fim de reestabelecer a prisão preventiva de Cyro Rossatti Neto e José Alexandre da Silva Ferreira, com fulcro no artigo 311 e ss., do Código de Processo Penal, ficando determinada a expedição incontinenti dos competentes mandados de prisão em desfavor deles, com as anotações e cautelas legais. Comunique-se e requisitem-se informes judiciais do processo originário, a serem prestados no prazo de 03 (três) dias, noticiando-se que, em face do restabelecimento da segregação provisória, o Juízo de origem deve passar a observar a regra disposta no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal”. (eDOC 8)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o mandamus, haja vista a matéria já ter sido apreciada em HC distinto. (HC nº 573.746/SP – eDOC 1)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os acusados sofrem constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva ter sido decretada em sede de medida cautelar inominada, interposta pelo Ministério Público, impondo violação a Súmula 267, do STF. 
    Alega, ainda, precariedade das instalações dos CDPS e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade, frente a situação pandêmica atual.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. 
    No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, como pontuado pelo STJ, a antecipação de tutela para restabelecer a prisão preventiva está lastreada nos fatos e nas provas colhidas no curso da instrução e a prisão é medida adequada e legítima. 
    Além disso, perdura contra os réus, a existência registro criminais.
    Ressalta-se que Cyro Rossati Neto encontrava-se em cumprimento de pena (vide Execução Criminal nº 0011817-90.2017.8.26.0036) e está sendo processados por furtos e associação criminosa, por supostamente integrar a “Gangue do Telhado”, como se observa do Processo nº 1513561-03.2019.8.26.0050. E quanto a José Alexandre da Silva Ferreira, possui uma ordem de segregação temporária, decretada no Pedido de Prisão Temporária nº 1504856-79.2020.8.26.0050, do qual foi indiciado, segundo os autos, por furto a residência. (eDOC 8, pg. 5)
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “O writ não comporta seguimento. A uma, porque, em consulta processual realizada na página eletrônica desta Corte Superior, verifica-se a anterior impetração, no STJ, do HC n. 573.746/SP, em favor dos ora pacientes, que foi impetrado contra a mesma decisão aqui impugnada (Ação Cautelar Inominada n. 2065893-06.2020.8.26.0000) e analisou a mesma matéria aventada neste writ. Assim, o presente habeas corpus representa reiteração de pedidos. A duas, porque, ainda que assim não fosse, a inicial do writ veio desacompanhada da decisão monocrática aqui impugnada. E, como se sabe, o habeas corpus não comporta dilação probatória e exige prova pré-constituída das alegações. Cabe ao impetrante o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas no writ. Nesse sentido, há inúmeros julgados desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, indefiro liminarmente a petição inicial”. (eDOC 9)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente